Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730318-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAO CORREA PINTO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargante JOÃO CORREA PINTO FILHO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pelo embargado, pleiteando o não conhecimento do recurso. (ID 23684800, Pág. 3) Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator